Tribunal: TJDFT
Processo: 0730966-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. OBJETO DE DIVERSOS RECURSOS ANTERIORES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORIBILIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação do saldo em favor do credor.
2 – Havendo a questão objeto do agravo sido discutida e decidida na fase do conhecimento da causa - critérios e valor da multa por descumprimento de ordem judicial, resta configurada a preclusão, não podendo tal matéria ser reagitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Recurso não conhecido.